Tribunal: TJSP
Processo: 0008940-70.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – Conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Cumprimento de pena anterior em regime fechado. Incompatibilidade entre as reprimendas. Possibilidade de cumprimento sucessivo (CP, art. 76). Jurisprudência consolidada no Tema no 1106 do C. STJ. Precedentes desta E. Corte – Agravo provido.